Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA COMPRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à majoração do valor da condenação.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Sem demonstração de outros desdobramentos, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato ou de defeito na prestação do serviço. O autor efetuou a compra de um notebook Samsung Core, pelo valor de R$ 2.999,00. Após a confirmação da transação, a ré cancelou a compra de forma indevida e injustificada. A despeito do inadimplemento da obrigação contratual, a situação narrada não resvalou para os direitos da personalidade do autor, de modo que, em tese, não caberia a reparação por danos morais. Todavia, ante a ausência de recurso da parte contrária, mantém-se a condenação fixada na origem, porém descabida a majoração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J